Tribunal: TJPA
Processo: 0810865-77.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810865-77.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ORLANDO LIMA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810865-77.2026.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ORLANDO LIMA DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DE MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno (
ID 36957734
) interposto pela Unimed Belém contra decisão monocrática (
ID 36173272
) que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pela cooperativa. A referida decisão monocrática fundamentou o não conhecimento em dois pontos cruciais: (i) erro grosseiro na escolha da via recursal, uma vez que a decisão de origem extinguiu o cumprimento de sentença (art. 924, II, CPC), sendo cabível Apelação e não Agravo de Instrumento; e (ii) intempestividade, face à preclusão consumativa e coisa julgada material sobre o valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno preenche o requisito da dialeticidade recursal, ou seja, se a agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática (inadequação da via e intempestividade) ou se limitou-se a rediscutir o mérito da causa principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ofensa à Dialeticidade:
O art. 1.021, § 1º, do CPC, impõe ao agravante o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso, a decisão monocrática (
ID 36173272
) foi categórica ao afastar o Agravo de Instrumento por erro de forma e por ser tardio. Contudo, nas razões do Agravo Interno (
ID 36957734
), a recorrente ignora tais óbices processuais e foca exclusivamente na discussão sobre o valor da multa e o falecimento do autor, matérias que sequer foram objeto de análise no recurso anterior justamente por este não ter sido conhecido.
4.
Inadmissibilidade Manifesta:
A ausência de ataque direto aos fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anterior impede o conhecimento do agravo interno, conforme remansosa jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Não se admite que a parte utilize o agravo interno apenas para reiterar teses de mérito ignorando as razões processuais que trancaram a via recursal.
5.
Aplicação de Multa:
Diante da interposição de recurso manifestamente inadmissível e da flagrante ausência de dialeticidade, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido. Multa aplicada.

Tese:
O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática de não conhecimento por óbices processuais, limitando-se a discutir o mérito da demanda, padece de ausência de dialeticidade.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Artigos 1.021, §§ 1º, 4º e 5º, 932, III, e 1.010 do CPC; STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 2306604 MG.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condenar a Agravante ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810865-77.2026.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ORLANDO LIMA DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática de
ID 36173272
, que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 0810865-77.2026.8.14.0000.

A agravante sustenta, em suas razões (
ID 36957734
), que o valor das
astreintes
(R$ 100.000,00) é desproporcional ao valor da causa e que o juízo de origem agiu de forma arbitrária ao extinguir a execução sem apreciar adequadamente sua impugnação. Alega, ainda, cerceamento de defesa e nulidade pela ausência de liquidação por arbitramento.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada e aplicação de sanções por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

O recurso não deve ser conhecido por manifesta ausência de dialeticidade.

O Princípio da Dialeticidade, encartado no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão, atacando especificamente os pontos nela decididos.

No caso vertente, a decisão monocrática de
ID 36173272
fundamentou o não conhecimento do Agravo de Instrumento em dois pilares estritamente processuais:

1)

Inadequação da via recursal:
Aplicando o art. 203, §1º do CPC, restou claro que contra sentença que extingue a execução, o recurso cabível é a Apelação.

2)

Intempestividade e Preclusão:
Demonstrou-se que a Agravante tentava rediscutir matéria já decidida em sede de Apelação Cível anterior (nº 0855871-24.2019.8.14.0301), com trânsito em julgado.

Ocorre que, ao analisar a peça de Agravo Interno (ID 36957734), verifica-se que a recorrente em momento algum rebateu esses fundamentos. Não explicou por que o Agravo de Instrumento seria a via correta, nem justificou a tempestividade do pleito frente à coisa julgada mencionada. A Unimed limitou-se a repetir os argumentos de mérito (proporcionalidade da multa e óbito do autor), ignorando por completo que seu recurso anterior sequer foi analisado no mérito por deficiência técnica intransponível.

Dessa forma, o recurso é manifestamente inadmissível.

Considerando que o presente agravo interno é flagrantemente inadmissível por falta de ataque aos fundamentos da decisão monocrática, e diante da reiteração de condutas processuais que visam apenas protelar o cumprimento de ordem judicial transitada em julgado (como já alertado na decisão monocrática anterior), aplico à Agravante a multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e dos beneficiários de gratuidade da justiça (o que não é o caso da recorrente), nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

Ante o exposto,
VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo Interno
, com a condenação da Agravante ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026